Tribunal: TJMT
Processo: 1038239-67.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038239-67.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SONIA LUZIA DE DEUS LEITE RONDON - CPF: 697.400.621-72 (RECORRENTE), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES, MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E APLICAÇÃO DE
ASTREINTES
. REFATURAMENTO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONTROVERSOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PARCELAMENTO DA FATURA REVISADA. DEVIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito administrativo para o respectivo ingresso

2. Incontroversa a falha na prestação de serviços pela empresa, o cancelamento do parcelamento referente à fatura de 9/2023 e a condenação por danos morais. Recurso interposto apenas pela parte autora.

3. Devida a restituição dos valores pagos referentes ao parcelamento, pois decorrência lógica do cancelamento realizado pela sentença.

4. Majoração do
quantum
indenizatório para adequação ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido, em parte, e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

- Dispositivo

Face ao exposto, rejeito a preliminar, confirmo os efeitos da tutela de urgência antecipada

e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, por consequência extingo o processo com resolução do mérito,

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,

para:

1. Reconhecer como inexigíveis as faturas de energia elétrica dos períodos de setembro e outubro de 2023, nos valores de R$ 1.384,21 (mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos) e R$ 922,96 (novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos);

2. Determinar a revisão das faturas de setembro e outubro de 2023 para média dos últimos doze meses, que corresponde a 586 kWh;

3. Determino o cancelamento do parcelamento da fatura do mês 09/23, realizado dia 31/10/23, e que o valor de R$ 213,65, sejam compensados nas faturas revisadas;

4. Condenar o polo passivo na reparação por dano moral na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação;

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela (i) condenação da empresa a restituir os valores pagos referente ao parcelamento cancelado, (ii) majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais e (iii) aplicação da multa por descumprimento da liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1038239-67.2023.8.11.0002

Polo Ativo

SONIA LUZIA DE DEUS LEITE RONDON

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Preliminar da falta de interesse de agir.

A parte autora apresentou todos os documentos necessários ao ajuizamento da demanda, de modo que é perfeitamente compreensível a sua pretensão por meio da leitura da peça de ingresso e não há vício insanável a ensejar o seu indeferimento, atendendo-se a forma legal.

A provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito administrativo para o respectivo ingresso, podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de admissibilidade.

Além do mais, à luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Assim, a discussão que ultrapasse as premissas acima se insere no próprio mérito, motivo pela qual
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside em analisar se é devida a restituição dos valores pagos mensalmente a título de parcelamento da fatura de 9/2023, a aplicabilidade da multa por descumprimento da liminar e o
quantum
indenizatório da condenação por danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

De início, insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei n.º 8.078/90.

Para dirimir a lide mantenho a inversão do ônus da prova, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, a visto disso, compete a reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia reside em averiguar se as faturas de energia elétrica de setembro e outubro de 2023, nos valores de R$ 1.384,21 (mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos) e R$ 922,96 (novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) com consumos de 1.144 kWh e 765 kWh são indevidas, bem como se deve aferir o direito a reparação por danos morais.

Na contestação, embora a reclamada defenda a legitimidade das cobranças, não trouxe aos autos elementos que evidenciem a regularidade dos consumos faturados.

Verifica-se que não foi apresentado aos autos o termo de inspeção do sistema de medição, consoante os artigos 248, 250 e 252 da Resolução 1000/2021, nem mesmo foi apresentado laudo técnico emitido pelo IPEM-MT para comprovar a regularidade do medidor, tal circunstância corrobora com o reconhecimento da ilegalidade das cobranças.

[...]

Denota-se que o termo de substituição do medidor, não informa a data e o horário que a parte consumidora deveria comparecer para acompanhar a inspeção do relógio medidor, contrariando assim o preceito da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Id. Num. 148362646 - Pág. 1.

Por oportuno, assinalo que a tela sistêmica, por ser prova unilateral sem possibilidade de contraditório, é insuficiente para demonstração da regularidade das cobranças.

Além do mais, após a substituição do medidor (13/12/2023) os consumos diminuíram de forma considerável (janeiro/2024 - 644 kWh e fevereiro de 2024 - 607 kWh), já que a média da unidade consumidora da parte reclamante corresponde a
568 kWh
nos últimos doze meses regulares.

Assim sendo, em cotejo com o histórico de consumo, fica evidenciado o aumento substancial nas faturas questionadas, sem existir justificativa para tanto, de modo que superam exponencialmente o habitual da unidade consumidora.

Desse modo, reconheço a falha na prestação do serviço da reclamada, pois as cobranças indevidas impediram a religação do serviço essencial de energia elétrica. Embora a requerida negue a inexistência de suspensão, o histórico de serviços demonstra que houve a religação sem instalação do medidor no dia 1/11/2023, o que corrobora com a tese apresentada na petição inicial. Id. Id. 136988132 - Pág. 2.

Ademais, a autora foi obrigada a aderir o parcelamento a fim de conseguir o restabelecimento do serviço.

[...]

Dessa forma, identificado a falha na prestação do serviço, e no intuito de obstar o enriquecimento sem causa, a fatura em lide merece novo faturamento para a média dos últimos doze meses (
586 kWh
), conforme o art. 255, II, da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé.

Não há dúvida de que a conduta da promovida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que houve impedimento de religação do serviço, em razão das cobranças indevidas.

O dano moral, além de servir como reparação do prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e respeitem não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo.

Dessa forma, provado o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nasce o dever de reparar, no mesmo sentindo aduz o art. 927 do CC, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”.

Referente ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Atento-me, ainda, ao princípio da razoabilidade, de modo que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Neste cenário, a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, se mostra adequada e proporcional, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

- Dispositivo

Face ao exposto, rejeito a preliminar, confirmo os efeitos da tutela de urgência antecipada

e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, por consequência extingo o processo com resolução do mérito,

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,

para:

1. Reconhecer como inexigíveis as faturas de energia elétrica dos períodos de setembro e outubro de 2023, nos valores de R$ 1.384,21 (mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos) e R$ 922,96 (novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos);

2. Determinar a revisão das faturas de setembro e outubro de 2023 para média dos últimos doze meses, que corresponde a 586 kWh;

3. Determino o cancelamento do parcelamento da fatura do mês 09/23, realizado dia 31/10/23, e que o valor de R$ 213,65, sejam compensados nas faturas revisadas;

4. Condenar o polo passivo na reparação por dano moral na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação;

Considerando a interposição de recurso apenas pela parte autora, incontroversa a falha na prestação de serviços pela empresa, o cancelamento do parcelamento referente à fatura de 9/2023 e a condenação por danos morais.

Da restituição dos valores pagos a título de parcelament
o
.
Verifico que a sentença determinou o cancelamento do parcelamento diante da revisão da fatura objeto da confissão de dívida, devendo ser abatido o valor da entrada do acordo nas parcelas revisadas. Todavia, não houve determinação quanto às parcelas vincendas do acordo.

Apesar de não ter sido alegado em primeiro grau a continuidade do pagamento, a indicação das cobranças em faturas vincendas e, consequentemente, pagamento das mesmas, conforme comprovado em relação aos meses de novembro e dezembro/2023 e janeiro, fevereiro e março de 2024 (id’s. 215795930 e 215795931), tal situação não configura inovação recursal, pois a condenação em restituição dos valores indevidamente cobrados e pagos é decorrência lógica da sentença que cancelou o parcelamento.

Assim, devido acolhimento deste capítulo na pretensão recursal.

Da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A situação envereda no campo dos danos morais, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, devido à interrupção do serviço.

No que se refere a quantificação, é consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMUNIDADE ÁGUA BRANCA. INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PROTOCOLOS DA UNIDADE CONSUMIDORA DO RECORRENTE. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

2. O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente, diante da abertura das reclamações administrativas, conforme protocolos informados.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado o quantum quando fixado em valor insuficiente.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000530-73.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

ENERGIA ELÉTRICA – COMUNIDADE PONTAL DA GLÓRIA – CONSTANTE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA NO REESTABELECIMENTO – ZONA RURAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1001940-06.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

Na situação
sub judice
, entendo que a sentença recorrida não obedeceu ao critério da razoabilidade, fixando o valor abaixo do que o dano experimentado pela recorrente, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Feitas essas considerações, entendo pela majoração do valor para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se adequa ao posicionamento deste magistrado.

Da aplicação da multa por descumprimento da liminar.
Considerando a desnecessidade de ratificação dos termos da decisão liminar em sentença, a alegação de descumprimento da medida liminar está afeta à fase de execução, devendo ser analisada em momento oportuno pelo juízo
a quo
, se for o caso, para que se evite a ocorrência de cerceamento de defesa nessa sede recursal.

Ainda, para não incorrer em eventual coisa julgada quanto a matéria, de rigor o não conhecimento desse capítulo do recurso.

Em face do exposto,
CONHEÇO
, em parte, do recurso interposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para (i) condenar a parte recorrida à restituição dos valores pagos a título de parcelamento da fatura de 9/2023, cancelado pela sentença, referente aos meses de novembro e dezembro/2023 e janeiro, fevereiro e março/2024 acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da citação; e (ii) majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024